Tribunal: TJMT
Processo: 1001215-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001215-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Nulidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JONATHAS CAMPOS PALMEIRA - CPF: 330.100.418-02 (ADVOGADO), SIMONETTA LANDOLINA COPPOLA - CPF: 083.109.678-02 (AGRAVANTE), THIAGO CARRERA DIAS - CPF: 363.521.918-51 (ADVOGADO), LB - BORRACHAS E PARAFUSOS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 07.056.728/0001-84 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA - CPF: 028.282.831-19 (ADVOGADO), NURION FS INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS LTDA - CNPJ: 46.026.597/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA BALDUCCI LANDOLINA - CPF: 570.093.258-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMON CORREIAS - COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 03.941.157/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO LANDOLINA - CPF: 367.268.178-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIO LANDOLINA - CPF: 223.108.358-20 (TERCEIRO INTERESSADO), STELLA MARA DA ROS SOARES - CPF: 366.499.218-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NULIDADE DA CITAÇÃO. ENTREGA DO AVISO DE RECEBIMENTO (AR) A TERCEIRO DESCONHECIDO. ENDEREÇO DIVERSO DO DOMICÍLIO DA AGRAVANTE. ART. 238, 239, 246 E 248, §4o, DO CPC. REABERTURA DE PRAZO PARA DEFESA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação da agravante relativa à desconsideração da personalidade jurídica das empresas NURION FS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CORREIAS LTDA. EPP e SIMON CORREIAS - COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. EPP, mantendo o incidente instaurado no cumprimento de sentença no 0014925-24.2014.8.11.0003. A agravante alega nulidade da citação no incidente, pois o AR foi recebido por terceiro desconhecido em endereço diverso do seu domicílio, e contesta a existência dos requisitos do art. 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação realizada por meio de AR entregue a terceiro estranho e em endereço diverso do domicílio da agravante é válida; (
ii
) analisar se deve ser reaberto o prazo para apresentação de defesa da agravante no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação é ato essencial para a validade do processo, devendo ser realizada conforme previsão legal do art. 238 do CPC.

O art. 135 do CPC estabelece o prazo para manifestação do sócio citado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, cuja validade depende da correta citação.

A citação da agravante ocorreu no endereço da empresa, não em seu domicílio residencial, não havendo prova de alteração cadastral ou de residência no local da citação.

O AR foi recebido por terceiro estranho, o que, em regra, invalida a citação de pessoa física, nos termos do art. 248, §4o, do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

A nulidade da citação da agravante deve ser declarada, com reabertura do prazo para defesa, sem prejuízo das demais partes que não se insurgiram.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Parcial provimento do recurso para declarar a nulidade da citação da agravante no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, anulando os atos posteriores em seu desfavor e reestabelecendo o prazo para sua defesa.

Tese de julgamento
:

A citação por carta registrada com AR entregue a terceiro estranho ao processo é nula, quando se tratar de pessoa física e não residente em condomínio.

A nulidade da citação implica na reabertura do prazo para apresentação de defesa no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A regular representação processual posterior não saneia a nulidade da citação realizada em endereço diverso do domicílio do citado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do cumprimento de sentença no 0014925-24.2014.8.11.0003, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, mantendo a desconsideração da personalidade jurídica das empresas NURION FS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CORREIAS LTDA. EPP e SIMON CORREIAS - COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. EPP.

A
agravante sustenta, em síntese, a nulidade de sua citação no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, argumentando que o AR foi recebido por terceiro desconhecido em endereço diverso de sua residência. Afirma que reside na Rua Aparício dos Santos, no 113, Retiro das Caravelas, Cananeia/SP, CEP 11990-000, enquanto a citação foi direcionada para Estrada Pinheirinho Suzano, no 1100, Jardim Cuiabá, Itaquaquecetuba/SP, CEP 08595-000.

Alega, ainda, que não estão presentes os requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, pois não restou comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, conforme exige o art. 50 do Código Civil. Argumenta que o simples fato de uma pessoa física ser sócia de mais de uma empresa ou constituir sociedade com parentes não configura fraude ou desvio patrimonial.

Em contrarrazões (ID 283817387), a agravada sustenta que a citação da agravante ocorreu validamente no endereço cadastrado da empresa, nos termos do art. 246 do CPC, sendo tal endereço válido para citação dos sócios e administradores. Argumenta que a agravante não comprovou alteração de domicílio ou que residia em Cananeia/SP à época da citação.

Destaca, ainda, que os mesmos patronos da agravante acompanhavam os autos desde o início do processo, tendo inclusive impugnado o primeiro pedido de desconsideração de personalidade jurídica sem questionar os endereços de citação, caracterizando preclusão e litigância de má-fé. Afirma que a impugnação (ID 84558115 – 10/05/2022) foi apresentada após a juntada dos comprovantes AR das citações dos sócios, sem qualquer questionamento quanto aos endereços.

No mérito, defende a manutenção da desconsideração da personalidade jurídica, requerendo também a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa e a condenação da agravante por litigância de má-fé, com imposição de multa de 10% sobre o valor da execução.

Contraminuta apresentada

(
id 283817387
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada propôs Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em desfavor da
Nurion
FS Industria e Comercio de
Correias e Simon Correias Com. E Serviços LTDA
parcialmente provido para condená-las em danos extrapatrimoniais de R$5.500,00 e materiais de R$10.191,13
, o qual transitou em julgado em 03-02-2017.

Iniciado o Cumprimento de Sentença e diante das diligências infrutíferas para localização de bens, a agravada postulou
em agosto de 2019
a desconsideração da personalidade jurídica das empresas
rés, a fim de incluir no polo passivo os seus sócios Elio
Landolina
, Simonetta
Landolina
Coppola, Leandro
Landolina
e Silvana
Balducci

Landolina
(id
65811853 - Pág. 69)
e pugnou para que todos fossem citados no mesmo endereço: Estrada Pinheirinho, Suzano, no 1.100, Pinheirinho, Itaquaquecetuba-SP.

Recebido o incidente, determinou-se a citação dos sócios, e a carta com registro de AR encaminhada à agravante,
foi recebida por outra pessoa, que não ela (id 82501157 - Pág. 1).

O Incidente foi julgado procedente, a fim de desconsiderar a personalidade jurídica das empresas.

Em setembro de 2024, a agravante compareceu espontaneamente nos autos, arguindo a nulidade da sua citação sob o fundamento de que o aviso de recebimento (AR) foi entregue a terceiro desconhecido e em endereço diverso de sua residência,
o que foi rejeitado.

A citação, conforme estabelece o art. 238 do CPC, é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual, sendo indispensável para a validade do processo (art. 239, CPC).

No caso específico do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o art. 135 do CPC determina que "
instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias".

Compulsando os autos, verifico que a citação da agravante foi direcionada ao endereço da empresa
Nurion

(Estrada Pinheirinho Suzano, no 1100, Jardim Cuiabá, Itaquaquecetuba/SP), e
não ao seu endereço residencial (Rua Aparício dos Santos, no 113, Retiro das Caravelas, Cananeia/SP)
, conforme prova a declaração de imposto de renda da agravante ano calendário 2020
(id 140081797 - Pág. 2, 1o grau).

No mais, a citação não foi recebida pela agravante, pessoa física, mas sim por um terceiro não identificado.

Diante de tais elementos, deve ser declarada a nulidade da citação a ela dirigida, reabrindo-se o prazo para defesa da Desconsideração da Personalidade Jurídica em seu desfavor, após intimação específica em nome do advogado que a representa
no autos
.

No mais,
o fato de o advogado que representava a
Nurion
, ser o mesmo da agravante atualmente, não convalida a citação, uma vez que apenas passou a representá-la
com a juntada da procuração e defesa nos autos em 2024.

No entanto, a nulidade aplica-se tão somente à agravante, a fim de devolvê-la o prazo de defesa, não atingindo as partes que não se insurgiram.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248 DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM HARMONIA COM A DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a validade da citação de pessoa física pelo correio está vinculada à entrega da correspondência registrada diretamente ao destinatário, cuja assinatura deve constar do aviso de recebimento, sob risco de nulidade do ato.

2. No caso concreto, o AR foi recebido por pessoa estranha à lide, e, nessa linha, o art. 248, § 4o, do NCPC somente permite que a carta de citação de pessoa física seja recebida por terceira pessoa quando o citando for residente em condomínio, o que não é a hipótese dos autos.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.488.338/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso
para declarar a nulidade da citação da agravante no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, anulando os atos posteriores unicamente em seu desfavor,
a ela reestabelecendo o prazo de defesa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025